Tribunal: TJBA
Processo: 8006959-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006959-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE EXAMES MÉDICOS E INAPTIDÃO ODONTOLÓGICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO DESPROPORCIONAL. DECISÃO COLEGIADA FUNDAMENTADA. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando como sucedâneo recursal para reexame de mérito. 2. No caso concreto, o acórdão embargado apreciou exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas da exclusão do candidato de concurso para ingresso na Polícia Militar da Bahia, reconhecendo: (i) que o atraso na entrega de exames médicos decorreu de falha imputável a laboratório contratado, ausente qualquer desídia do candidato; e (ii) que a inaptidão odontológica foi declarada com base em condições reversíveis (cáries e restos radiculares), não representando impedimento real e permanente ao exercício da função policial. 3. A decisão colegiada assentou, com amparo nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a nulidade do ato administrativo excludente, por considerá-lo desproporcional e discriminatório. 4. A insurgência recursal, sob a roupagem de embargos de declaração, limita-se a reiterar teses já afastadas no julgamento anterior, revelando mero inconformismo, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo. 5. Precedentes: STJ, AREsp 2505750, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17/06/2024. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º 8006959-59.2025.8.05.0000 em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em REJEITAR os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA